Tribunal: TJMT
Processo: 1013726-80.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013726-80.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BENEDITO BRISOLA FERREIRA - CPF: 751.708.178-00 (EMBARGADO), MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA - CPF: 891.966.788-87 (EMBARGADO), MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 630.312.481-04 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS COSTA LIMA - CPF: 239.655.416-68 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), DALVA MOLEIRO PIRES - CPF: 329.779.481-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE –
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - NULIDADE DA CITAÇÃO – AR RECEBIDO PELO CÔNJUGE, TAMBÉM INTEGRANTE DO POLO PASSIVO E CITADO NA MESMA OPORTUNIDADE - REGULARIDADE DO ATO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, julgou procedente a Ação Rescisória por violação à coisa julgada, desconstituiu a sentença rescindenda e condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor corrigido da causa, com a restituição do depósito prévio aos autores (ID. 210321178).

O embargante alega a nulidade da citação porque o Aviso de Recebimento foi entregue a terceiro, o que tornaria nulo também os atos posteriores.

Colaciona
julgados do TJMT, inclusive de minha relatoria, pela ineficácia da citação recebida por pessoa estranha à relação processual.

Busca o provimento destes Embargos para declarar a nulidade do ato (ID. 211850660).

Nas
contrarrazões
, os embargados sustentam que a pretensão da parte contrária configura nulidade de algibeira e explícita tentativa protelatória de anulação do
decisum
que lhes foi desfavorável.

Acrescentam que é válida a citação, até porque a assinatura constante no AR é da ré, mulher dele, a qual recebeu a citação na mesma oportunidade (ID. 214696665).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A alegação apresentada é de nulidade da citação do embargante (Antônio), visto que recebida por pessoa estranha à relação processual.

No entanto, ao contrário dessa afirmação, consta do AR encaminhado ao réu/embargante o recebimento pela mulher dele, que também figura no polo passivo da Ação Rescisória e recebeu a sua citação na mesma oportunidade.

Não há nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, sendo claro o propósito de reapreciação da matéria, para o que não se destina esta via.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024